Tribunal: TJMT
Processo: 0001638-75.2016.8.11.0018
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001638-75.2016.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Posse, Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JULIANA LUIZA DOS SANTOS - CPF: 043.758.061-09 (APELADO), MONICA DA SILVA COSTA - CPF: 019.319.301-98 (ADVOGADO), ROBSON GOMES DA SILVA - CPF: 017.712.591-83 (APELANTE), ANDRE RODRIGO SCHNEIDER - CPF: 024.753.049-28 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA –
MÉRITO
– IMÓVEL RURAL – ASSENTAMENTO VINCULADO AO INCRA – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA O EXERCÍCIO DA POSSE ANTERIOR E DO ESBULHO PRATICADO SOBRE O BEM – REINTEGRAÇÃO DE POSSE DEVIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

“7. Em se tratando de ação possessória – e não reivindicatória – a legitimidade passiva da recorrente exsurge da imputação que lhe faz o recorrido na petição inicial da prática de esbulho, sendo irrelevante o fato de não ser a ré proprietária do imóvel supostamente esbulhado. [...]”
(STJ, TERCEIRA TURMA, REsp 1758748/AM, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, j. em 18/09/2018, DJe 24/09/2018).

A ação de reintegração visa reaver a posse de quem injustamente a possua, restabelecendo ao possuidor à situação pregressa ao esbulho. Para isso, incumbe ao autor comprovar posse anterior e o esbulho praticado pelo réu, nos termos do art. 561 do CPC, requisitos esses satisfatoriamente demonstrados pela requerente. Apelação desprovida.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001638-75.2016.811.0018

APELANTE:

ROBSON GOMES DA SILVA

APELADA:

JULIANA LUIZA DOS SANTOS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ROBSON GOMES DA SILVA
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Juara/MT,
Dr. Juliano Hermont Hermes da Silva
, lançada nos autos da Ação de Reintegração de Posse nº. 1638-75.2016.811.0018 (Cód. 79186), ajuizada por
JULIANA LUIZA DOS SANTOS
, que julgou procedente o pedido formulado na inicial, para o fim de reintegrar a requerente, ora apelada, na posse do imóvel Lote 211, PA-Vale do Arinos, com área de terra de 71,759ha, localizado na referida Comarca.

Por fim, condenou o requerido-apelante ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, na forma do art. 85, §2º, do CPC/15.

Em suas razões recursais, o recorrente, após contextualizar os fatos que antecederam o presente recurso, reproduzindo os mesmos argumentos aventados na peça contestatória, inicialmente invoca sua ilegitimidade passiva, sob o argumento de que a posse mansa e pacífica do imóvel em litígio era exercida por sua mãe, Sra. Fátima da Silva.

Quanto ao ponto, argumenta que a
“mãe do Apelante, no ano de 2011, tornou-se legítima possuidora do lote 211, situado no – Vale do Arinos, com a área de 71,7595 ha, tendo recebido a posse do imóvel por cessão do Sr. GEDIÃO AZAIAS DE LIMA, tal como demonstra pela declaração anexa aos autos”
(sic).

Elucida, ainda, que
“o Sr. GEDIÃO AZAIAS DE LIMA recebeu os direitos inerentes ao lote objeto da presente ação do Sr. VALDIR PEREIRA DE CARVALHO, em virtude deste ter assumido cargo público e por consequência ter deixado de ser agricultor familiar”
, cuja posse do imóvel
sub judice
, por sua vez, foi iniciada no ano de 2004, quando o mesmo foi agraciado pelo INCRA – Siprado sob o nº. MT064100000078, conforme comprovado por meio da declaração exarada pelo Presidente da Associação daquela localidade, e igualmente confirmado pelas declarações prestadas pelos vizinhos, bem como pelo Auto de Constatação realizado pelo Meirinho, que também atestou que o ora apelante mora no Lote 214, fatos esses que serviram de fundamento para o indeferimento da tutela possessória perseguida pela recorrida, pelo que entende que a ação de base deve ser extinta, sem resolução de mérito.

No tocante ao mérito propriamente dito, defende que, ao contrário do entendimento externado pelo julgador monocrático, não houve comprovação dos requisitos necessários à obtenção da proteção possessória, especialmente o exercício da posse no período do suposto esbulho praticado (2014 e 2015), o qual, conforme farta documentação apresentada pelo recorrente em sua contestação, restou demonstrado que
“a Apelada sempre residiu na zona urbana da cidade de Juara/MT, NUNCA FOI AGRICULTORA, NUNCA FOI ATÉ O ASSENTAMENTO, NENHUM DOS MORADORES DO ASSENTAMENTO A CONHECEM, SENDO CERTO QUE A APELADA TEM COMO PROFISSÃO VENDEDORA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO”
(sic).

A par desses argumentos, requer o provimento do presente recurso, para, reformando-se a sentença hostilizada, seja reconhecida sua ilegitimidade passiva, ou, ainda, que os pedidos iniciais sejam julgados totalmente improcedentes, invertendo-se o ônus da sucumbência (Ids 56091982 e 56091983).

Devidamente intimada, a apelada ofertou as contrarrazões no prazo legal, em que rebate os argumentos expendidos pelo recorrente, pugnando, ao final, pelo desprovimento do recurso, mantendo-se integralmente a sentença
a quo
. Ao fim, pede a condenação do apelante em honorários sucumbenciais recursais (Id 56091994). Junta documentos (Ids 56091995 a 56091997).

Preparo recolhido (Id 56091984).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O recurso é tempestivo e o apelante providenciou com o preparo, conforme guia acostada no Id 56091984.

Inicialmente, antes de adentrar ao mérito do recurso, pertinente analisar a preliminar suscitada pelo recorrente, qual seja, sua ilegitimidade passiva, a qual fora também invocada pelo requerido/apelante no curso da ação, mas desconsiderada pelo Magistrado de 1º grau.

Pois bem. É cediço que a legitimidade
passiva ad causam
implica que o réu da ação esteja sendo demandado por possuir relação com a pretensão deduzida em juízo. Nesse sentido:
“Para se aferir a legitimidade para figurar no polo passivo de uma ação de reintegração de posse, é necessário verificar se os fatos narrados se relacionam com a parte ré, e se a ela pode ser imputada a prática do esbulho possessório”
(TJ-MG, AC: 10554180012201001, Relatora: Evangelina Castilho Duarte, j. em 06/02/2020, Data de Publicação: 14/02/2020).

No caso, verifica-se que a parte requerida, ora apelante, ao apresentar a contestação, alegou, de início, que
“jamais invadiu terras alheias, principalmente no que se refere a lotes situados no PA — Vale do Arinos, pelo contrário, o mesmo é detentor do lote 214, doado pelo INCRA”
.

E no tocante ao lote objeto da celeuma jurídica (
211
), discorreu que
“a Requerente narra ser beneficiaria, há que se fazer o real esclarecimento, haja Vista, que referido lote foi inicialmente doado pelo INCRA ao Sr. VALDIR PEREIRA DE CARVALHO — Siprado sob o n. MT064100000078, no ano de 2004, tendo permanecido lá até o ano de 2011, tal como se demonstra pela declaração exarada pelo Presidente da Associação daquela localidade”
.

Acrescentou, ainda, que
“o Sr. VALDIR PEREIRA DE CARVALHO passou os direitos inerentes ao lote objeto da presente ação ao Sr. GEDIÃO AZAIAS DE LIMA, em virtude de ter assumido cargo público e por consequência ter deixado de ser agricultor familiar [...]. Já o Sr. GEDIÃO AZAIAS DE LIMA, no ano de 2011 passou a posse e os direitos sobre o lote 211 a Sra. FATIMA DA SILVA, que é mãe do Requerido”
.

E concluiu que
“quem reside atualmente no sitio objeto da presente demanda e vem exercendo a posse mansa e pacifica desde então é a Sra. Fatima da Silva e não o Requerido, tal como se comprova, inclusive, pelas declarações exaradas pelos vizinhos do lote, os Srs. JOSE ADRIANO DA SILVA, SATURNINO SEVERINO MARTINS e FABIO ALVES DA SILVA”
(Id 56086989 – págs. 2/3).

Diante deste contexto, e analisando-se detidamente as declarações anexas à peça de defesa (Ids 56086993 – págs. 1/3), apesar de o recorrente defender o contrário, o que verdadeiramente se tem é não comprovação da aventada “sucessão da cadeia dominial” do lote 211.

É que, muito embora existente uma declaração com firma reconhecida do então Presidente da Associação do Assentamento PA Vale do Arinos,
Sr. Nicanor Mariano
, dando conta de que o lote 211 tinha como seu legítimo possuidor a pessoa de
Valdir Pereira de Carvalho
, cedido administrativamente pelo INCRA mediante o processo Siprado nº. MT0641000000, lá permanecendo entre os
anos de 2004 a 2011
(Id 56086993 – pág. 1), quando então abdicou-se do direito de explorar a área rural que lhe foi concedido a título de reforma agrária por força de exercício de cargo público, “doando-o” à figura de
Gedião Izaias de Lima
(Id 56086993 – pág. 2), a declaração seguinte firmada por este último à mãe do recorrente –
Sra. Fátima da Silva
–, datada
10/02/2011
e sem a assinatura daquela (Id 56086993 – pág. 3), não tem o condão de demonstrar a regularidade da transferência na forma da legislação de regência (Lei nº. 8.629/93), já que esta é confirmada ou por sucessão
causa mortis
(art. 18, §10) ou doação pelo próprio órgão regulador (INCRA) à uma nova unidade familiar regularmente credenciada (art. 19, §3º), cuja transmissão em ambos os casos necessariamente deverá se dar por meio de novo processo administrativo.

Há que se ressaltar que tais elementares não podem ser afastadas pelas simples declarações dos confrontantes do imóvel (Ids 56086993 – págs. 4/6), que, ao que tudo indica, possuem certo grau de parentesco com a agraciada supramencionada, tendo por base o sobrenome dos mesmos (Silva), tampouco pela averiguação acenada pelo Sr. Meirinho quando da realização do Auto de Constatação determinado pelo Juízo, ao atestar, em síntese, que quem encontra-se no local era a Sra. Fátima da Silva, e que o requerido/apelante residia no lote 214 (Id 56086980), uma vez que o Boletim de Ocorrência registrado sob o nº. 2016.62754 que acompanha a exordial dá conta de que o real transgressor (esbulhador) era o Sr. Robson Gomes da Silva (Id 56086960), cujos relatos não foram rechaçados pelo mesmo em nenhuma passagem da sua peça contestatória, nem mesmo em suas razões recursais, de modo que resta demonstrado que a parte apelante possui relação com o imóvel objeto da pretensão deduzida em Juízo, não devendo ser acolhido o pedido de sua ilegitimidade passiva.

A propósito, a questão ora em análise foi muito bem dirimida pelo Magistrado de primeiro grau, o qual peço vênia para transcrever na parte que interessa,
ipsis litteris
:

“[...] No que tange ao alegado pela parte requerida de que é ilegítima para figurar no polo passivo da presente ação, eis que na verdade quem reside no Lote objeto do litigio seria sua genitora, Sra. Fátima, sendo que o requerido na verdade reside no lote 214, conforme auto de constatação, passo a análise do que segue.

Inicialmente, se fosse para analisar o direito quanto a posse exercida pela Sra. Fátima, este não restou demonstrado pelos documentos, pois diante do que determina a legislação de concessão de lotes de reforma agrária pelo INCRA estipula que resta vedada a transferência e/ou alienação enquanto não comprovado a liquidação de todos os débitos, só podendo ser repassado por sucessão causa mortis, o que não é o caso dos autos, ou no caso da doação, este no momento em que não fará mais uso do bem imóvel, deve retornar ao INCRA para que este disponibilize para a próxima família que necessita, a qual segue uma lista de famílias credenciadas para isso.

Em detida análise dos fatos, bem como no que tange as regras para disponibilização de terras para reforma agrária, este visa beneficiar uma família completa, ou seja uma unidade familiar, composta pelos titulares e demais integrantes, que explore ou se proponha a explorar conjuntamente uma parcela da Reforma Agrária, com a finalidade de atender à própria subsistência e à demanda da sociedade por alimentos e por outros bens e serviços.

O direito real da parte autora ficou demonstrado, e quanto a preliminar arguida, verifica-se que o registro policial que acompanhou a inicial, constou como esbulhador o requerido Robson.

Verifica-se que, em nenhum momento, a parte requerida afastou o relato do referido Boletim de Ocorrência. Da mesma forma, o fato da genitora do requerido se encontrar no imóvel, conforme laudo de constatação, não afasta a alegação de que o requerido realizou o esbulho, gerando a busca da prestação jurisdicional ora pleiteada, sendo certo que o causador do esbulho, no caso o requerido, é parte legítima a figurar no polo passivo da demanda.

Além do mais, a propositura da demanda face o esbulhador, conforme consta da inicial, e eventual alteração de quem exerce a posse, até porque, no presente caso, é a genitora do requerido, não impede do julgamento em favor da parte esbulhada. [...]”
(Id 56091977 – pág. 2).

E o entendimento externado pelo douto sentenciante guarda pertinência com o que tem decidido os Tribunais pátrios. Confira-se:

“
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE C/C PERDAS E DANOS, COMINAÇÃO DE MULTA E DESFAZIMENTO DE CONSTRUÇÃO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO NÃO CONFIGURADO. CITAÇÃO VÁLIDA. SÚMULA 07/STJ.
ILEGITIMIDADE PASSIVA. PRELIMINAR REJEITADA.
[...]

2. O propósito recursal é decidir sobre: a) a invalidade da citação da recorrente e da Superintendência de Habitação do Amazonas – SUHAB (autarquia estadual); b) a incompetência da Vara Cível para processar e julgar esta ação de reintegração de posse; c)
a ilegitimidade passiva da recorrente
, d) a invalidade da decretação da revelia da recorrente; e) a nulidade do julgamento do agravo interno e dos embargos de declaração pelo Tribunal de origem; g) a ilegalidade da multa aplicada à recorrente e a excessividade do valor arbitrado. [...]

7.
Em se tratando de ação possessória
– e não reivindicatória –
a legitimidade passiva
da recorrente
exsurge da imputação que lhe faz o recorrido na petição inicial da prática de esbulho
, sendo irrelevante o fato de não ser a ré proprietária do imóvel supostamente esbulhado.
[...]
”
(STJ, TERCEIRA TURMA, REsp 1758748/AM, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, j. em 18/09/2018, DJe 24/09/2018 – Destaquei)

“
[...] Não há que se falar em ilegitimidade ativa quando os autores da Ação Possessória figuram como titulares da área reivindicada.
A alegação de ilegitimidade passiva dos demandados não se sustenta
quando há nos autos elementos probatórios que demonstram a ocupação da área pelos mesmos
. [...]
”
(TJMT, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, N.U 0009390-95.2006.8.11.0003, Relator Des. Sebastião de Moraes Filho, j. em 11/10/2017, DJE 18/10/2017– Destaquei)

“
[...] 2. Se o imóvel foi vendido a terceiros, este tendo o domínio do bem, a questão é irrelevante em termos da ação possessória,
sendo parte legitima para responderem pela ação àqueles que turbaram ou esbulharam a área objeto da demanda proposta.
– preliminar rejeitada. [...]

4.
A legitimidade passiva
, não se confundindo com o direito de propriedade,
é aquele que ostenta a qualidade de turbador ou esbulhador da área
[...].
”
(TJMT, Segunda Câmara de Direito Privado, N.U 0022896-87.2007.8.11.0041, Relator Des. SEBASTIAO DE MORAES FILHO, j. em 31/07/2019, DJE 06/08/2019 – Destaquei)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – ILEGITIMIDADE PASSIVA – PRELIMINAR REJEITADA
– PEDIDO LIMINAR – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 561 DO CPC/2015 – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS CUMULATIVOS NECESSÁRIOS À CONCESSÃO DA MEDIDA – DÚVIDAS ACERCA DO ESBULHO ALEGADO – NECESSIDADE DE MAIOR INSTRUÇÃO PROBATÓRIA – RECURSO PROVIDO. –
Se o exame da legitimidade passiva deve inevitavelmente passar pela análise da relação de direito material estabelecida entre as partes, o que, via de regra, é aferida durante a instrução probatória, não há como negar que essa análise seja de mérito
– Não havendo suficiente suporte probatório à verificação da injustiça da posse da parte demandada, revela-se imprescindível uma melhor instrução do feito. [...]
”
(TJMG, N.U. 10642180003682001, Relator: Mota e Silva, j. em 13/11/2018, Data de Publicação: 20/11/2018 – Destaquei)

“
[...]
A ação possessória deve ser proposta contra aqueles que praticaram o ato violador da posse, ou contra as pessoas que o representam, conforme a doutrina de Manoel Rodrigues. Há situações em que a ilegitimidade de parte não é manifesta, estando ligada à matéria de fato.
Em tais casos, é indispensável à dilação probatória, razão pela qual o reconhecimento da ilegitimidade passiva do demandado com base apenas em alegações em audiência de justificação, impõe-se reconhecer a temeridade da extinção do feito sem resolução de mérito.
”
(TJMG, N.U. 10000200154078001, Relator: Baeta Neves, j. em 19/05/2020 – Destaquei)

Assim,
rejeito
a preliminar em voga e passo, desde já, à análise do mérito.

Consta que na origem foi proposta ação de reintegração de posse por Juliana Luiza dos Santos, objetivando a retomada do imóvel rural descrito na exordial, qual seja, lote 211, situado no Assentamento PA-Vale do Arinos, na cidade de Juara/MT, com área de terra de 71,759ha, que teria sido indevidamente ocupado por Robson Gomes da Silva.

Para tanto, sustentou em sua exordial que requereu, em 2011, juntamente ao INCRA, uma área de terra que estava disponível para reforma agrária, denominada como PA-Vale do Arinos, na cidade de Juara/MT, sendo que seu requerimento fora aceito, oportunidade em que virou assentada, no Lote 211, com área de 71.7595ha, código no SNCR sob o nº. 9500335461784, com confrontações ao norte com o lote 209, ao leste uma estrada Vicinal-5, ao sul com o lote 213, ao oeste com o lote 212, cuja área lhe foi entregue em situação totalmente adversa e sem condições necessárias para residir, de tal forma que a requerente cercou toda a área, bem como realizou toda a roçagem, formando pasto e construiu uma casinha muito simples.

Continuou narrando que em virtude de ser mãe de uma criança de parca idade, e ainda por estar com uma gestação de risco, teve de ir para a cidade para ter acompanhamento de pré-natal, mas seu amásio Henrique da Silva Costa, continuou acompanhando os cuidados na presente área, sendo que em umas das oportunidades em que esteve ao seu lado, fora surpreendido com a notícia de que o imóvel em questão havia sido invadido pelo requerido, que se negou a deixar de forma amistosa.

A almejada tutela possessória foi postergada para após a realização de audiência de justificação prévia (Id 56086963), restando, contudo, indeferida por meio de decisão fundamentada datada de 21/10/2016 (Id 56086982), seguindo-se de apresentação de contestação pelo requerido (Ids 56086989 e 56086990) e documentos anexos (Ids 56086991 a 56091951), certidão de decurso de prazo para impugnação (Id 56091952), decisão de saneador, com fixação de pontos controvertidos (Id 56091957), realização de audiência de instrução e julgamento (Id 56091961), apresentação de alegações finais apenas pela parte autora, juntamente de documentos (Ids 56091964 a 56091968).

Por fim, sobreveio a sentença ora hostilizada, cujos pedidos iniciais foram julgados procedentes nos seguintes termos:

“[...] Analisando detidamente os autos, verifico que os documentos acostados na inicial conduzem, com a certeza necessária, à procedência da demanda.

Vejamos, em sua peça inicial a parte autora foi eficaz em comprovar inicialmente seu requerimento junto ao INCRA. Posteriormente em 2013 o INCRA realizou vistoria no local onde foi constatada a regularidade da parte autora no imóvel, qual seja Lote 211, PA-Vale do Arinos, com área de terra de 71.759 ha.

Em 14/07/2014, conforme Contrato de Concessão de uso – CCU, foi concedida a parte autora definitivamente o imóvel descrito na inicial.

É certo que, nos termos do artigo 1210, caput, do Código Civil, o “possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação, restituído no de esbulho, e segurado de violência iminente, se tiver justo receio de ser molestado”.

Possuidor, por sua vez, é aquele “que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade” (art. 1196, CC/02) sendo desinfluente, para tanto, a demonstração de título de propriedade, uma vez que a posse consiste em uma circunstância fática, e não jurídica. Em outros termos, possuidor é aquele que exterioriza, na relação com a coisa, alguma das faculdades relativas ao direito de propriedade, quais sejam, usar, gozar, dispor e reaver a coisa “de quem quer que a injustamente a possua ou detenha” (art. 1228, CC/02).

Na lição de Carlos Roberto Gonçalves, citando o mestre Caio Mário da Silva:

“Não obstante os diferentes entendimentos, ‘em todas as escolas está sempre em foco a ideia de uma situação de fato, em que uma pessoa, independentemente de ser ou de não ser proprietária, exerce sobre uma coisa poderes ostensivos, conservando-a e defendendo-a. É assim que procede o dono em relação ao que é seu; é assim que faz o que tem apenas a fruição juridicamente cedida por outrem (locatário, comodatário, usufrutuário); é assim que se porta o que zela por coisa alheia (administrador, inventariante, síndico); é assim que age o que se utiliza de coisa móvel ou imóvel, para dela sacar proveito ou vantagem (usufrutuário). Em toda posse há, pois, uma coisa e uma vontade, traduzindo a relação de fruição’”. (GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito civil brasileiro: direito das coisas. 7ª ed. São Paulo: Saraiva, 2012).

Assim, observo que a parte autora assiste razão, eis que restou comprovado pela documentação juntada aos autos o seu direito de uso, quanto ao Lote 211, PA-Vale do Arinos, com área de terra de 71.759 há, bem como certidão emitida pelo INCRA no ano de 2016 (também anexo aos autos) no qual atesta ser a autora assentada de referido lote.

Sendo que a mesma comprovou os motivos pelos quais, não se encontrava na área, eis que teve uma gravidez de risco, e seu filho necessitava de cuidados especiais, mas que mantinha o cuidado da área, visto que construiu benfeitorias na mesma. [...]”
– Id 56091977.

Em razão disso, foi interposto o presente recurso, em que o requerido (Robson Gomes da Silva) sustenta, em síntese, que diversamente do consignado pelo togado singular, os requisitos necessários à proteção possessória não restaram satisfeitos, tendo em vista que a apelada não era conhecida no assentamento, tampouco qualifica-se como sendo pequena agricultora, além do que à época dos fatos morava na cidade, não havendo que se falar, portanto, em reintegração de posse.

A irresignação não merece prosperar.

Inicialmente, convém salientar que, diferentemente do aduzido pelo apelante, as provas acostadas ao caderno processual demonstram, indene de dúvidas, a condição da apelada como beneficiária do
lote 211
, situado no Assentamento PA-Vale do Arinos, na cidade de Juara/MT, em especial o Contrato de Concessão de Uso – CCU, sob condição resolutiva, e da Certidão de nº. 053/2016, expedida pelo INCRA, Superintendência Regional de Mato Grosso – SR-13/MT, Unidade Avançada de Colíder, datada de 10/03/2016, que confirma sua qualidade de assentada pelo PNRA (Plano Nacional de Reforma Agrária), devidamente inscrita no Sistema de Implantação de Projeto de Reforma Agrária – SIPRA MT 064100000335 (Id 56091964).

A tratar da matéria, a Constituição Federal, no capítulo que trata da reforma agrária, no seu art. 189, caput, refere:

“Art. 189. Os beneficiários da distribuição de imóveis rurais pela reforma agrária receberão títulos de domínio ou de concessão de uso, inegociáveis pelo prazo de dez anos.”

Também nesse sentido, a Lei nº. 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, nos artigos 21 e 22, assim estabelece:

“Art. 21. Nos instrumentos que conferem o título de domínio, concessão de uso ou CDRU, os beneficiários da reforma agrária assumirão, obrigatoriamente, o compromisso de cultivar o imóvel direta e pessoalmente, ou por meio de seu núcleo familiar, mesmo que por intermédio de cooperativas, e o de não ceder o seu uso a terceiros, a qualquer título, pelo prazo de 10 (dez) anos. (Redação dada pela Lei nº 13.001, de 2014)

Art. 22. Constará, obrigatoriamente, dos instrumentos translativos de domínio, de concessão de uso ou de CDRU, cláusula resolutória que preveja a rescisão do contrato e o retorno do imóvel ao órgão alienante ou concedente, no caso de descumprimento de quaisquer das obrigações assumidas pelo adquirente ou concessionário. (Redação dada pela Lei nº 13.001, de 2014)”

Ademais, não se pode olvidar que a destinação dos lotes para fins de Reforma Agrária deve observar um criterioso processo de seleção, já que, conforme expressamente constante das Cláusulas e Condições do título expedido em favor do assentado (Id 56091964 – pág. 6),
“o imóvel destina-se à exploração agropecuária e outras modalidades de exploração aprovadas pelo INCRA, ficando à UNIDADE FAMILIAR comprometida a residir na parcela ou área compreendida no projeto de assentamento, explorá-la direta e pessoalmente, bem como a manter tal destinação e a preservar o meio ambiente, inclusive as áreas de reserva legal e preservação permanente, na forma da legislação ambiental federal e estadual vigentes”
(item II), resolvendo-se o contrato e tornando-o nulo de pleno direito, se: (i) houver descumprimento de quaisquer das obrigações assumidas; (ii) o poder outorgante vier a exercer o direito de reversão do imóvel objeto da reforma agrária; e (iii) a unidade familiar alienar ou transmitir a qualquer título a posse do imóvel, salvo, nesse caso, por sucessão causa mortis (itens VI a VIII).

No caso dos autos, observa-se que o requerido-apelante (Robson Gomes da Silva), ou mesmo sua genitora (Fátima da Silva), não comprovaram que, de fato, eram os legítimos proprietários do lote 211 do retromencionado assentamento, já que ausente qualquer documento que evidencie a transmissão de titularidade sob condição resolutiva pelo órgão concedente/outorgante (INCRA), não servindo para esta finalidade, repita-se, as meras declarações firmadas pelo Presidente da respectiva Associação ou mesmo do antigo possuidor do bem (Ids 56086993 – págs. 1/3), já que, como muito bem dirimido pelo togado sentenciante, não se trata o caso em análise de hipótese de sucessão por
causa mortis
ou mesmo de “doação” precedido de procedimento administrativo, pois sem autorização do verdadeiro proprietário da gleba, o INCRA, fato este que, em contrapartida, foi observado pela autora, ora recorrida.

E conforme determina o art. 1.196 do Código Civil,
“Considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade”
.

Por sua vez, o possuidor terá direito de ser reintegrado na posse nos casos de esbulho, devendo, para tanto, comprovar a sua posse, o esbulho, a data do esbulho e a perda da posse, conforme determinam os artigos 560 e 561 do CPC/15, senão vejamos:

“Art. 560. O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado em caso de esbulho.

Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I – a sua posse;

II – a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III – a data da turbação ou do esbulho;

IV – a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.”

In casu
, conforme já assinado anteriormente, entendo ser possível inferir das provas colhidas ao longo da instrução processual o exercício da posse anterior sobre o imóvel
sub judi
ce pela autora/apelada, a qual se, repita-se, se confirma por meio do procedimento administrativo realizado junto ao INCRA registrado sob o nº. 54247-000026/2001-55, requerido aos
03/12/2009
, cuja fração ideal, com área total de área de 71.7595ha, e código no SNCR sob o nº. 9500335461784, cedida a título de Reforma Agrária lhe fora transmitida efetivamente na data de
27/09/2013
, a partir do qual passou a exercitar a posse sobre o bem, como, aliás, comprova-se a vistoria
in loco
realizada por servidores do órgão outorgante, sendo-lhe expedido o título originário, regularmente registrado perante o Cartório respectivo, aos 30/03/2016 (Id 56091964 – págs. 1/6), circunstância essa ratificada mediante a expedição da Certidão nº. 053/2016, datada de 10/03/2016 (Id 56086962 – pág. 7).

Além disso, os registros fotográficos acostados no Id 56091965 demonstram a existência de realização de benfeitorias, que guardam correspondência às assertivas da parte autora em sua peça de ingresso, que não foram contrapostas pelo requerido/apelante, nem menos pelas fotografias juntadas ao Id 56091951, já que em nada indicam tratar-se do mesmo bem.

Tampouco a aventada ausência de efetivo exercício de posse anos de 2014 e 2015, apontada na peça contestatória e reeditada no recurso apelatório, sob a justificativa de que a apelada residia na cidade de Juara, na Rua Fidélis Queiroz, nº. 261, inclusive tendo trabalhado neste período nas empresas de material de construção denominadas “CONSTRUFORTE” e “CASA NOVA” retiram-lhe o direito de ser reintegrada no imóvel em questão, haja vista que, consoante muito bem dirimido pelo togado sentenciante, no referido período a autora/recorrida encontra-se gestante, sendo a mesma de risco, conforme atesta a Certidão de Nascimento do infante (Id 56091966 – pág. 2) e foto deste em tratamento hospitalar (Id 56091967), ao passo que aludido endereço correspondente ao da sua ex-sogra – Sra. Ivonete da Silva, consoante se confirma da fatura de energia elétrica juntada no Id 56091996.

Quanto ao ponto, apesar de o recorrente insistir que a autora/apelada nunca exercitou posse sobre o imóvel em testilha, sobretudo no período de 2014 e 2015, o que, em tese, poderia corresponder a uma hipótese de descumprimento do contrato de assentamento, pertinente registrar que há distinção entre as condições contratuais para a participação no assentamento e os requisitos necessários à caracterização do instituto jurídico da posse. Assim, eventual descumprimento do compromisso dos beneficiários com o INCRA não descaracteriza a posse, que pode, inclusive, se corporificar por meio do exercício de um dos poderes de domínio, ainda que através de terceiro.

Por sua vez, em relação ao esbulho perpetrado, este é confirmado por meio do Boletim de Ocorrência registrado sob o nº. 2016.62754, cujo teor não foi rebatido em nenhum momento pela parte adversa, ora apelante, pelo que demonstrada seu acontecimento, na forma do art. 373, II, do CPC, e como, aliás, foi especialmente rechaçado pelo Magistrado singular, ao argumentar que
“em nenhum momento, a parte requerida afastou o relato do referido Boletim de Ocorrência. Da mesma forma, o fato da genitora do requerido se encontrar no imóvel, conforme laudo de constatação, não afasta a alegação de que o requerido realizou o esbulho, gerando a busca da prestação jurisdicional ora pleiteada, sendo certo que o causador do esbulho, no caso o requerido, é parte legítima a figurar no polo passivo da demanda”
(Id 56091977 – pág. 2).

Portanto, devidamente comprovada a posse anterior da autora/apelada, assim como o esbulho praticado, deve ser mantida a sentença de primeiro grau que determinou a reintegração da mesma na posse do bem imóvel em litígio.

Sobre o assunto, segue entendimento consolidado desta egrégia Corte de Justiça e dos Tribunais pátrios,
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – PROJETO DE ASSENTAMENTO RURAL JAGUARIBE
– ELABORAÇÃO PELA SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E FAMILIAR, BANCO DA TERRA E SETE ASSOCIAÇÕES DE PRODUTORES RURAIS REPRESENTANDO 210 FAMÍLIAS – ÁREAS INDIVIDUALIZADAS PARA MORADIA E RESERVA LEGAL E COLETIVA PARA EXPLORAÇÃO AGRÍCOLA – POSTERIOR INVASÃO DESTA ÚLTIMA POR ASSOCIADO DISSIDENTE – SUBDIVISÃO E INCENTIVO A OCUPAÇÃO POR TERCEIROS – CELEBRAÇÃO DE CONTRATOS DE COMPRA E VENDA – JUSTIFICATIVA DE SE TRATAR DE ÁREA DEVOLUTA –
POSSE ANTERIOR DOS INTEGRANTES DAS 7 ASSOCIAÇÕES E ESBUHLO DO DISSIDENTE – ARTIGO 561 DO CPC – REQUISITOS SATISFATORIAMENTE COMPROVADOS – SENTENÇA MANTIDA
– RECURSO NÃO PROVIDO.

Tratando-se de terras cedidas a projeto de assentamento rural criado pela Secretaria de Estado de Desenvolvimento Rural e Agricultura Familiar – SEDRAF/MT e o extinto Banco da Terra, tendo por objeto assentar 210 famílias integrantes das 7 Associações de produtores rurais (autoras/apeladas), em que um dissidente incita terceiros distintos a ocupar a área coletiva reservada à exploração agrícola daquelas famílias, ficam evidentes tanto a posse anterior das respectivas Associações como o esbulho, que autorizam a procedência da Ação Possessória.”
(N.U 0034130-27.2011.8.11.0041, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 27/11/2019, Publicado no DJE 03/12/2019)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE
– PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA – REJEIÇÃO –
ACORDO VERBAL DE DOAÇÃO DE PARTE DO IMÓVEL PARA REALIZAÇÃO DE ASSENTAMENTO RURAL – INVASÃO ANTES DE REGULARIZAÇÃO DO ASSENTAMENTO RURAL – POSSE COMPROVADA – ART. 560 DO CPC/2015 – PROCEDÊNCIA DO PEDIDO
– SENTENÇA REFORMADA – APELO PROVIDO. Presentes os requisitos do art. 560 do CPC, impõe-se a procedência da ação reintegratória.”
(N.U 0026831-96.2011.8.11.0041, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 07/05/2019, Publicado no DJE 06/06/2019)

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – ASSENTAMENTO VINCULADO AO INCRA – RÉU QUE NUNCA TOMOU POSSE DO IMÓVEL – REQUISITOS DO ART. 927, DO CPC – COMPROVAÇÃO DA POSSE ANTERIOR E DO ESBULHO
– RECURSO DESPROVIDO. A procedência do pedido de reintegração/manutenção de posse pressupõe a prova do preenchimento dos requisitos do art. 927, do CPC/73, hipótese verificada no caso.”
(TJ-MS – APL: 08004229020148120017 MS 0800422-90.2014.8.12.0017, Relator: Des. Marcelo Câmara Rasslan, Data de Julgamento: 23/08/2016, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 25/08/2016)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença proferida pelo Magistrado de primeiro grau por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Por consequência,
majoro
os honorários advocatícios a serem suportados pelo ora apelante de 10 para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, com fulcro no art. 85, §11 do CPC/15.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2020